Tribunal: TJDFT
Processo: 0735172-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0735172-10.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALEXANDRE HUDSON MASCARENHAS SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por ALEXANDRE HUDSON MASCARENHAS SOARES em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Homologo o pleito de desistência (ID. 38456941), com fulcro no art. 998 do CPC. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília, 22 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito